Tribunal: TJDFT
Processo: 0728158-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728158-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FREE WAY REVENDEDORA E TRANSPORTADORA DE GLP LTDA - EPP, VERUSKA LILLIAN DE MOURA, JAQUELINE CAMILA DE MOURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora